Tribunal: STF
Processo: ARE 1461312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisitos para o pagamento do abono anual relativo ao FUNDEB. Afastamentos temporários considerados como de efetivo exercício no cargo. 4. Reexame da legislação infraconstitucional local pertinente e do acervo probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Incidência de contribuição previdenciária. Natureza da verba. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.